Tribunal: CARF
Processo: 10469.721591/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721591/2018-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.332 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES/ATIVIDADE VEDADA
Recorrente
A1 - SERVIÇOS GERAIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721591/2018-46
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/POA, sessão de 09 de novembro de 2018 (fls.
238/247), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 215/230) e ratificou
o entendimento da DRF/NATAL/RN, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/NAT no 04,
de 27 de março de 2018, mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), pela ocorrência da situação excludente identificada como
“exercício de atividade vedada” (art. 17, XII, do referido dispositivo legal), conforme art. 1o do
ADE.
Referido ADE está abaixo reproduzido (fls. 210):

Para emissão do ADE, a Autoridade Tributária da DRF/Natal/RN valeu-se da
“Representação Fiscal” (fls. 2/5), onde a Agente Fiscal informou:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Cientificada e irresignada com a sua exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL, a contribuinte acostou MI (fls. 215/230), alegando:
• fragilidade na análise do caso concreto uma vez que não realizaria cessão de mão de obra, mas
sim, terceirização ou prestação de serviços a terceiros. Sustenta que são duas figuras distintas,
embora seja comum a confusão realizada pelos intérpretes;
• defende que, na cessão de mão de obra, a contratante transfere à contratada a responsabilidade
de fornecer a mão de obra propriamente dita, sem envolver a responsabilidade do serviço,
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

equipamentos e processo, posto que caberia à empresa tomadora supervisionar o serviço
realizado, pois a contratada não detém o conhecimento para tal. Já, na terceirização, como se
pode ver nos contratos acostados, a contratante não tinha outras obrigações além de efetuar os
pagamentos nos termos avençados, dar condições de execução dos serviços;
• diz que o objeto dos contratos era o serviço e não a cessão de mão de obra, aduzindo que a
fiscalização não utilizou de todos os meios de prova, não cabendo à manifestante tal ônus;
• que a fiscalização não poderia ter somente feito uma análise perfunctória e meramente formal
dos documentos acostados nos autos do processo administrativo. Por se tratar de terceirização e
não cessão de mão de obra, a fiscalização se equivocou, pois não fez sequer uma visita ao local
de prestação dos serviços para produzir provas contundentes para suas ilações. Se o tivesse feito
não teria representado;
• aduz não ter havido circularização junto aos tomadores de serviço. Se houvesse, restaria
atestada a realidade jurídica, que é a terceirização dos serviços. Tal ônus seria do Fisco, não
podendo o contribuinte arcar com o ônus probatório negativo e quase impossível, pelo que seria
nulo o ato administrativo que levou a exclusão da empresa do Simples Nacional;
• acosta jurisprudência e prossegue, dizendo que a fiscalização não desconsiderou a classificação
do seu CNAE fiscal; que realizou uma análise de forma não aprofundada o suficiente, vez que se
a tivesse feito de forma contundente teria visto que a vedação trazida pela Lei Complementar n°
123 de 2006, não abarca o CNAE 8111-7/00, presente nos próprios documentos acostados nos
autos administrativos como objetivo social da manifestante.
• que o foco do serviço deste CNAE é a prestação de serviços para clientes de forma
independente já que “não estão envolvidas ou têm responsabilidade com o desenvolvimento da
atividade empresarial do cliente”. É dizer que a empresa não cede seu pessoal para servir de
porteiros sob a responsabilidade e dependência dos contratantes, mas em vez disso, é contratada
para prestar o serviço combinado de portaria aos contratantes, utilizando pessoal, equipamentos,
insumos, fardamento, identificação e regramentos próprios;
• pugna, no final, pela declaração de improcedência da representação fiscal e que seja declarado
nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/NAT no 04, de 27 de março de 2018 que a excluiu do
Simples Nacional, com a sua reintegração ao regime simplificado.
Subindo os autos à apreciação da 7a Turma da DRJ/POA foi prolatada decisão
(fls. 238/247) na qual, após afastar a preliminar de nulidade do ADE, a Turma Julgadora, no
mérito, negou provimento à MI e ratificou o ato emitido pela DRF/NATAL/RN no sentido de
excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), a partir de 1o de
janeiro de 2014, conforme razões de decidir expostas no voto condutor (destaques no original):
“A defesa não contesta a constatação da fiscalização de que a maior parte das
atividades prestadas pela manifestante se refere a serviços de portaria. O que a
defesa sustenta é que tais atividades não se enquadrariam como cessão de mão
de obra, mas seriam terceirização de serviços, havendo diferença entre ambas.
Sendo terceirização, não haveria óbice ao ingresso e/ou permanência no
Simples Nacional.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Em primeiro lugar, é induvidoso que a cessão de mão de obra é uma forma de
prestação de serviços. A prestação de serviços, enquanto gênero de uma forma
de prestação contratual, pode envolver várias formas de execução, daí dizer-se
do contrato de execução livre. Tanto assim é que o próprio artigo 31 da Lei no
8.212, de 1991, assim se manifesta:
(...)
Portanto, ao adotar a expressão “mediante” está alocando a sua forma de
execução (cessão de mão de obra) ao serviço contratado. Não se tem, dessa
forma, a cessão de mão de obra como um serviço com existência distinta e
tangivelmente impermeável a outras formas de execução, mas sim, como a
própria forma de execução de um serviço.
E o próprio artigo 31 define o que vem a ser esta forma de execução do serviço,
caracterizada como uma cessão de mão de obra:
(...)
Deste conceito não destoa o Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no. 3.048/99:
(...)
Dessa maneira, as atividades de portaria prestadas pelo contribuinte nos
contratos celebrados e acostados às fls. 22/130 são textualmente consideradas
como serviços prestados mediante cessão de mão de obra, nos termos do artigo
31, § 4o da Lei no 8.212, de 1991 c/c 219, § 2o, inciso XX do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Em segundo lugar, ainda que assim não fosse, comparando-se as cláusulas
contratuais acima transcritas ao conceito legal temos que:
a) a mão de obra empregada na execução do serviço é própria do
contribuinte/contratado;
b) esta mão de obra é colocada nas dependências dos contratantes
(condomínio/empresas), para a execução dos serviços de portaria, conforme
escalas de revezamento;
c) as responsabilidades do funcionário contratado para portaria são nítidas da
empresa que aloca segurados para a prestação de serviços mediante cessão de
mão de obra;
d) observando-se as normas de experiência em face do que ordinariamente
acontece, qualquer pessoa que já morou ou esteve em algum condomínio sabe
que, na esmagadora maioria dos casos, os empregados encarregados da
limpeza, conservação, segurança e portaria pertencem a uma empresa distinta,
contratada pelo condomínio;
e) o fornecimento e a alocação dos segurados é de controle do
contribuinte/contratado, de forma que a este cabe colocar este ou aquele
segurado à disposição do contratante;
f) o valor do contrato tem por base as oscilações inerentes à estrutura
remuneratória das relações de trabalho, de forma que, havendo alterações em
relação à remuneração dos segurados pelo contribuinte cedente da mão de
obra, inexoravelmente haverá alteração do valor do contrato, prevendo-se a
retenção de 11% determinada pelo artigo 31 da Lei no 8.212/91.
Em terceiro, para dirimir qualquer dúvida acerca da vedação da opção pelo
Simples Nacional pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço de portaria
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

por cessão de mão de obra, foi expedido do Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 7, de 10 de junho de 2015, que declara:
(...)
Portanto, estando presentes os pressupostos de vedação à vista dos documentos
trazidos aos autos no curso da fiscalização, não prosperam as alegações de que
o auditor não utilizou de todos os meios de prova, já que havia arcabouço legal
e fático suficiente para a exclusão do Simples Nacional.
Quanto ao CNAE fiscal, o fato de estar classificada no CNAE 8111-7/00 -
serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais - não
lhe assegura o direito de ingresso ou permanência no Simples Nacional. O
indigitado CNAE é híbrido, o qual abarca atividades vedadas ou não (estas
últimas estão sujeitas ao Anexo IV), cuja análise deverá ser feita à luz do caso
concreto. No presente contencioso, é indubitável que a manifestante presta
serviços de portaria mediante cessão de mão de obra. Então, já que exerce
atividade vedada, o fato de estar cadastrada no CNAE 8111-7/00 não lhe
assegura o direito de ingressar e/ou permanecer no Simples Nacional.
Portanto, não prosperam as alegações arguidas pela defesa, eis que a exclusão
do Simples Nacional preenche todos os requisitos formais e materiais
estabelecidos pela legislação posto que a contribuinte exerceu típica atividade
de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, de forma que esta
atividade se encontra prevista como cláusula de vedação contida no artigo 17,
inciso XII da Lei Complementar no 123, de 2006.
Conclusão
Dessa forma, VOTO no sentido de conhecer da Manifestação de
Inconformidade, por tempestiva, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito,
julgá-la improcedente, mantendo-se, portanto, a exclusão do Contribuinte do
Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2014, nos exatos termos do Ato
Declaratório Executivo DRF/NAT no 04, de 27 de março de 2018 (fl. 210)”.
Decisão que foi assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2014
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
É vedada a opção ao Simples Nacional pelas pessoas jurídicas que
prestem serviço de portaria por cessão de mão de obra.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2014
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples Nacional, quando este é regularmente
cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, estando presentes nos autos a situação fática constatada e
os dispositivos legais que amparam a exclusão do sistema simplificado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
269/285) no qual basicamente repisou o quanto exposto na peça recursal de 1o Grau, mas fez
pontuais contraposições à decisão a quo, impondo sua reprodução:

Para finalizar:

E requerer (RV – fls. 285):
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Nos autos constam Contrato Social da recorrente (fls. 7/19), Contratos de
Prestação de Serviços (fls. 22/130) e Notas Fiscais de Prestação de Serviços (fls. 131/178).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
12/12/2018 – fls. 263, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/01/2019 – fls. 267 e
269), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 231/233) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, o não exercício de atividade vedada.
Como visto no relato, a exclusão da recorrente fez-se com base em
Representação Fiscal da DRF/Natal/RN (fls.2/5), com os seguintes pontos em destaque:
° que em procedimento fiscal junto à recorrente foram analisados o contrato social e
aditivos; contratos de prestação de serviço celebrados com terceiros; notas fiscais;
folha de pagamento; registros contábeis; Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e Guias de
Recolhimento da Previdência Social (GPS);
° que foram constatados:
a) de acordo com a Alteração Contratual n° 04, de 31/01/2014, a empresa foi
transformada de sociedade limitada - ME em empresa individual de responsabilidade
limitada - ME, cujos objetivos sociais são: a limpeza em prédios e domicílios,
serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, atividades
paisagísticas, serviços de transporte de passageiros, locação de automóveis com
motorista, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, atividades de
teleatendimento e locação de automóveis sem condutor;
b) dos 26 (vinte e seis) Contratos de Prestação de Serviços apresentados pela
empresa, somente 4 (quatro) deles, não elencam como objeto do contrato, o serviço
de portaria, conforme demonstrado na planilha "Contratos de Prestação de Serviços
Celebrados com Terceiros", em anexo;
c) as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e emitidas no período de
01/2015 a 12/2015, no campo "Descrição", discriminam serviços de portaria;
° que a empresa é optante pelo Simples Nacional e enviou as GFIP no período de
01/2015 a 13/2015 nesta condição;
° que, entretanto, o Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 7, de 10 de junho de
2015, publicado no DOU de 11/06/2015, seção 1, pág. 15, dispõe que às pessoas
jurídicas que prestem serviço de portaria por cessão de mão de obra é vedada a opção
ao Simples Nacional, já que tal serviço não se confunde com os serviços de
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

vigilância, limpeza e conservação. Logo, não se enquadra na exceção prevista no
inciso VI do § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, e sim na regra prevista no inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei.
° que, com base nestas constatações, a contribuinte deve ser excluída do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2014, face à constatação do exercício de
atividade vedada constante do art. 17, inciso XII, da Lei Complementar n° 123/2006.
A Autoridade Tributária da DRF/Natal/RN acolheu a representação e emitiu o
ADE de exclusão (fls. 210), já antes reproduzido.
Irresignada, a interessada acostou MI que foi improvida pela Turma Julgadora
de 1o Piso, levando à interposição do RV agora apreciado.
Postos os fatos, ao voto.
Induvidosamente, há regras previstas na legislação do SIMPLES NACIONAL
(LC no 123/2006) e na sua regulamentação pelo Comitê Gestor (CGSN) que, descumpridas,
impõem penalização às optantes pelo regime simplificado, dentre elas, a sua exclusão do sistema
quando constatada a existência de atividade vedada por parte da contribuinte.
É o dizer do artigo 17, XII, da LC no 123/2006, com a redação da época:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno
porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
Verificada esta situação impeditiva pela Autoridade Tributária, a exclusão se
operacionalizará a partir da data em que a contribuinte tenha aderido ao SIMPLES NACIONAL,
na forma do disposto na regulamentação trazida pela Resolução no 94, do Comitê Gestor do
SIMPLES NACIONAL:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
III - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional,
nas hipóteses em que:
a) for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a
ME ou EPP incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas
no art. 15; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e §
6o; art. 16, caput)
Concretamente, a Autoridade Tributária, por meio da Representação Fiscal da
DRF/Natal/RN (fls.2/5), constatou que as atividades sociais da recorrente, listadas em seu
“Contrato Social”, seriam (fls. 17):
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Na sequência, expôs a Auditora responsável pela representação que (fls.3):

Resumindo, EMBORA não conste, literal e expressamente, do Contrato Social
tomado como suporte pelo Fisco (Alteração no 4 – 31/01/2014 – fls. 16/18) a atividade “serviços
de portaria”, a representante fiscal entendeu, pela análise de 22 dos 26 instrumentos contratuais
firmados pela recorrente com seus clientes e por “diversas Notas Fiscais” por ela emitidas em
2015, que efetivamente aquela seria uma de suas atividades, se não a principal.
Ou seja, houve uma construção do Fisco a partir da análise das notas fiscais e
dos contratos de prestação de serviços de que os efetivos serviços seriam os de portaria (com
cessão de mão de obra), ainda que no Instrumento Contratual da recorrente não esteja listada tal
ocupação.
De seu turno, a defesa da recorrente bate-se longamente contra o referido
entendimento, assentando (RV – fls. 271/272):

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

(...)

Pois bem, como já tive oportunidade de manifestar em tantos outros casos
semelhantes, vindos a este Tribunal Administrativo Tributário Federal e especificamente a este
Colegiado envolvendo os decantados serviços de “portaria”, “zeladoria”, “vigilância”, “limpeza”
e “conservação”, a linha divisória que separa umas das outras é deveras tênue, quadro que mais
se agrava quando se traz, para dentro deste contexto (como faz o Fisco), a chamada “cessão de
mão de obra”, atividade esta expressa e literalmente impeditiva à opção pelo regime do
SIMPLES NACIONAL.
A respeito, como sabem meus pares deste Colegiado, perfilo entendimento de
que inexiste rotulagem pronta e imutável que fixe que serviços de portaria (e de zeladoria) sejam
impeditivos à opção pelo sistema simplificado tão somente porque envolveriam, sempre e
sempre, “cessão de mão de obra”, isto é, seriam atividades simétricas e sinônimas.
Assim penso porque não consigo aceitar que haja um carimbo pronto dizendo
que “todo serviço de portaria significa cessão de mão e obra”, o que nem sempre se vê, por
exemplo, em serviços de “limpeza”.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Então, pergunto-me: - por quê?
Nessa linha de pensamento, discordo frontalmente de fórmulas prontas e,
assumido esse espírito crítico, exijo de mim mesmo um aprofundamento maior em cada caso
concreto, buscando chegar ao âmago do que foi avençado entre as partes e, assim, ver se o que se
estampa é uma atividade de “prestação de serviços” na mais pura acepção do termo ou se o que
exsurge é a figura conceitual da cessão de mão de obra, posição sempre assumida pela
Fiscalização nestes casos.
Dentro desse quadro, dito antes, é reconhecidamente muito tênue e frágil a
linha divisória que separa as características e conceitos das atividades taxadas de “cessão de
mão de obra” e “prestação de serviços na modalidade de terceirização”, mesmo existindo
norma positiva em plena vigência tratando da primeira hipótese, no caso, a Lei no 8.212, de 24
de julho de 1.991, norma legislativa (e alterações) que, bom dizer, é voltada à organização da
Seguridade Social, com instituição de seu plano de custeio, além de dar outras providências:
 Lei no 8.212/1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário,
deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura,
ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta
Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de
efeitos).
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra
a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior,
além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes
serviços: (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019,
de 3 de janeiro de 1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Em outro tom, a despeito da norma substantiva vigente (repita-se, voltada à
Seguridade Social e não à área tributária), vários atos de caráter interpretativo foram
baixados, especialmente pela Receita Federal, sempre visando dar um norte seguro aos
intérpretes, aos operadores do direito, ao Fisco e aos contribuintes, valendo citar a Solução de
Divergência no 14/2014 – COSIT, a Solução de Consulta no 57/2015 – COSIT, o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10/06/2015.
 No caso da SD no 14/2014 - COSIT:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
EMENTA:
SIMPLES
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA.
VEDAÇÃO
O serviço de portaria realizado por cessão de mão de obra, não se
confunde com os de vigilância, limpeza e conservação, portanto,
não se enquadra na exceção do inciso VI §5o-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e sim na regra de vedação do inciso
XII do art. 17 dessa mesma lei.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art.
17, XII, art. 18, § 5o-C, VI, § 5o-H; Decreto no 89.056, de 1983, art.
30; IN RFB no 971, de 2009, art. 191, § 2o.
 Para a SC no 57/2015 – COSIT:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL. EMENTA: PORTARIA.
ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem
com vigilância, limpeza ou conservação e são prestados mediante
cessão de mão-de-obra, são vedados aos optantes pelo Simples
Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no 123, de 2006, art.
17, XII, art. 18, § 5o-C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN
RFB no 971, de 2009, art. 191, § 2o.
 Quanto ao Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de 10/06/2015:
Art. 1o É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de
Arrecadação
de
Tributos
e
Contribuições
devidos
pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria por cessão
de mão de obra.
Art. 2o O serviço de portaria não se confunde com os serviços de
vigilância, limpeza e conservação, portanto não se enquadra na
exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e sim na regra
prevista no inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em
Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes
da publicação deste ato, independentemente de comunicação aos
consulentes.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Embora tais atos normativos não se prestem a vincular os Conselheiros do
CARF, não deixam de mostrar o quão conflitante é o entendimento esposado pelos contribuintes,
e pela Administração Tributária.
Ainda sobre o tema, veja-se o que diz o Decreto no 3.048/1999 (RGPS) ao
dispor, incisivamente:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante
cessão ou empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da
nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o
disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se
como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da
forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na
forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes
serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
(...)
De outro turno, na IN (RFB) no 971, de 2009, encontramos:
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da
empresa contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não
com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da
Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à
empresa prestadora dos serviços
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua
execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se
a cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os
limites do contrato. (todos os grifos de acréscimos)
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Finalmente, no que mais interessa, por ser a norma legislativa que cuida
especificamente do SIMPLES NACIONAL, a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, com redação do art. 3o, da LC no 128, de 2008; em vigor a partir de 01.01.2009, dispôs:
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa
de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado
mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das
alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta
Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o §3o deste
artigo, observado o disposto no § 15 do art.3o. (Redação dada pela
Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei
Complementar, as atividades de prestação de serviços seguintes
serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar,
hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Pois bem, como reproduzido nas linhas anteriores, o conceito de cessão de mão
de obra encontra-se tipificado no parágrafo 3o, do artigo 31, da Lei n.o 8.212, de 1991,
regulamentado pelo artigo 219, parágrafos 1o e 2o, do RGPS de 1999 (normas pertinentes à
Seguridade Social e seu custeio) e foi esmiuçado pela Receita Federal quando da emissão da
Instrução Normativa RFB n.o 971, de 2009, que explicita, no artigo 115 e parágrafos, com maior
detalhamento, seus elementos objetivos.
De outro giro, a Autoridade Fiscal, mediante diversos atos normativos e
interpretativos fez distinção entre “serviços de portaria” e “serviços de zeladoria”, espécies
pertencentes ao gênero “cessão de mão de obra”, e dos serviços de “vigilância, limpeza e
conservação”, conforme ementas de atos antes reproduzidas.
Muito a propósito, a dissertação da Autoridade Fiscal na Solução de Consulta
no 57/2015, itens 21 e 22, com a distinção entre os conceitos (destaque acrescido):
21. Como se vê, aos optantes pelo Simples Nacional é vedada a prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra, salvo nos casos tributados pelo Anexo IV da Lei Complementar no
123, de 2006, ou seja, de vigilância, limpeza e conservação, entre outros sem relação com a
presente consulta. Nesse sentido, também a IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009:
22. Como vimos acima, os serviços de portaria e de zeladoria não se subsumem no art. 18, §
5o-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006. Ou seja, não são tributados pelo Anexo
IV. Todavia, são inequivocamente prestados mediante cessão de mão-de-obra, cf. RPS:
Resumindo, os serviços prestados com cessão de mão de obra (gênero), da qual
os serviços de portaria e zeladoria são espécies, impediriam a opção para o SIMPLES
NACIONAL.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

De outro lado, aos contribuintes que prestem serviços de vigilância, limpeza ou
conservação, a opção é permitida.
Em sua peça recursal, a recorrente afirma categoricamente (RV – fls. 271):

Acrescentando (RV – fls. 274):

Em suma:
i)
de um lado a Autoridade Fiscal (Representação Fiscal – fls. 2/5) aponta
que “o Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 7, de 10 de junho de 2015,
publicado no DOU de 11/06/2015, seção 1, pág. 15, dispõe que às pessoas
jurídicas que prestem serviço de portaria por cessão de mão de obra é
vedada a opção ao Simples Nacional, já que tal serviço não se confunde com
os serviços de vigilância, limpeza e conservação. Logo, não se enquadra na
exceção prevista no inciso VI do § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, e sim na regra prevista no inciso XII do
caput do art. 17 dessa mesma lei”, e que, “com base nestas constatações, a
contribuinte deve ser excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2014, face à constatação do exercício de atividade vedada constante do
art. 17, inciso XII, da Lei Complementar n° 123/2006”.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

ii) de outro, a recorrente assentando que “a fundamentação que deu azo à
exclusão foi baseada tão somente em frágil análise do caso concreto uma vez
que a impugnante não realiza cessão de mão de obra, mas sim, terceirização
ou prestação de serviços a terceiros”; se estar diante de “duas figuras
distintas, embora seja comum a confusão realizada pelos intérpretes”; que,
“na cessão de mão de obra, a contratante transfere à contratada a
responsabilidade de fornecer a mão de obra propriamente dita, sem envolver
a responsabilidade do serviço, equipamentos e processo, onde a empresa
tomadora deverá supervisionar o serviço realizado, pois a contratada não
detém o conhecimento”; e que, “na terceirização, como se pode ver nos
contratos acostados, a contratante não tinha outras obrigações além de
efetuar os pagamentos nos termos avençados, dar condições de execução dos
serviços”.
Postas as mais diversas nuances, volto ao início do meu voto para lembrar o
que já disse antes, ou seja, a tênue, quase abstrata, linha que separa conceitos tão próximos de
“cessão de mão de obra” e “prestação de serviços”.
Em nível administrativo é sabida a linha assumida pela Autoridade Tributária
da Receita Federal no sentido de que os serviços prestados com cessão de mão de obra (gênero),
da qual os serviços de portaria e zeladoria são espécies, impediriam a opção para o SIMPLES
NACIONAL, ficando ao largo desse espectro, serviços de vigilância, limpeza ou conservação,
cuja opção é permitida.
Alinham-se neste pensar as Soluções de Divergência no 14 – COSIT para a
qual “serviço de portaria realizado sob cessão de mão de obra é atividade impeditiva no Simples
Nacional”. Igualmente o Ato Declaratório Interpretativo no 7. E a Solução de Consulta no 57 –
COSIT, mais taxativa ainda em seu item 23.
Nesse momento de reflexão penso e questiono: até que ponto seria possível, a
se aceitar a ferrenha ótica da Receita Federal exarada nos atos citados (e em outros), até que
ponto, repito, seria possível existir prestação de “serviços de portaria” e “serviços de zeladoria”,
SEM QUE HOUVESSE CONCOMITANTEMENTE A DECANTADA “CESSÃO DE MÃO
DE OBRA”?
Para o Fisco parece que a possibilidade deste cenário aflorar é simplesmente
inexistente, isso porque, nessa ótica fiscal, seriam situações, fatos e eventos inseparáveis, ou seja,
“serviços de portaria e “serviços de zeladoria” seriam sinônimos inquebrantáveis de “cessão de
mão de obra”.
Mas, seriam mesmo?
A aceitação desta posição quase irredutível da Autoridade Tributária implicaria
em concluir que todos os serviços de portaria e zeladoria, mesmo terceirizados, são praticados
única e exclusivamente sob a tutela conceitual de “cessão de mão de obra”.
Data vênia, não posso concordar, de olhos vendados, com essa posição, sem
me quedar a uma mais profunda reflexão e visão dos autos em cada caso concreto.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Nem aceito que possa haver uma bula pronta de um remédio que serviria para
aplicação genérica em qualquer caso ou circunstância.
Ao contrário, penso ser imprescindível a análise concreta de cada caso, cada
contrato, cada atividade e se a recorrente empresariava a mão de obra de seus funcionários,
cedendo-a a terceiros, ou se, por intermédio de funcionários sob seu comando, prestava um
serviço independente.
Assim, impende esmiuçar os conceitos de “cessão de mão de obra” e de
“prestação de serviços”, stricto sensu.
Normativamente, para que seja caracterizada a “cessão de mão de obra”, são
necessárias as presenças de dois requisitos, i) colocação de funcionários à disposição do
contratante e, ii) prestação de serviços contínuos.
Na lição de Roque Carrazza e Eduardo Domingos Bottallo1:
“A cessão (ou locação) é espécie do gênero prestação de serviços e se
configura quando o esforço humano posto à disposição do contratante (o
tomador dos serviços) consiste na própria colocação da mão-de-obra,
para que este dela faça uso, segundo suas conveniências e oportunidades.
Por outro lado, pode haver a contratação de prestação de serviços
mediante utilização de pessoal pertencente a quadro próprio do prestador,
que se encarrega da respectiva execução, ou, em outras palavras, de dar
cumprimento à assumida obrigação de fazer.
Nestes casos, embora exista prestação de serviços, não há cessão ou
locação de mão-de-obra.
Como vemos, o elemento diferenciador entre a prestação de serviço
(gênero) e a cessão ou locação de mão-de-obra (espécie) reside no
seguinte: se não houver subordinação dos empregados ao contratante
(tomador de serviços), não haverá cessão ou locação de mão-de-obra,
mas apenas prestação de serviços.
Já, pelo contrário, se a sujeição dos empregados às ordens do tomador de
serviços for a característica marcante do contrato, então, aí sim, haverá
autêntica prestação de serviços mediante cessão ou locação de mão-de-
obra”.
Linha que não diverge da assumida por Hugo de Brito Machado e Hugo de
Britto Machado Segundo:
“O contrato de cessão de mão de obra não se confunde com o contrato de
prestação de serviços.

1 Revista Dialética de Direito Tributário, (169), 132-138.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

No contrato de cessão de mão-de-obra o objeto contratado é a própria
mão-de-obra, ou força de trabalho humano, e não o produto dela
resultante.
Em se tratando, por exemplo, de construção civil, pelo contrato de cessão
de mão-de-obra o cedente coloca à disposição do cessionário segurados
que podem ser um engenheiro, um pedreiro, um servente, um pintor de
paredes.
Não importa o que tais segurados vão fazer, pois os mesmos trabalharão
sob a gerência do contratante que deles dispõe. Já no contrato de
prestação de serviços o objeto do contrato é o produto e não a mão-de-
obra.
Em se tratando de construção civil, pelo contrato o prestador do serviço
obriga-se a construir uma casa, ou um muro, um galpão.
O objeto do contrato é o produto, e não a mão-de-obra. Os segurados
trabalham sob a gerência do prestador do serviço, e não do tomador
destes”.
Como muito bem pontuado no substancioso voto condutor do Acórdão 08-
39.262, da DRJ/Fortaleza, relatoria do julgador Márcio Augusto Sekeff (negritado):
“Os dois elementos característicos que separam a cessão de mão de obra da
prestação de serviços estão centrados no objeto do contrato e na direção dos
serviços prestados. Enquanto na cessão de mão de obra registra-se a sujeição
dos funcionários às ordens do tomador do serviço, na mera prestação de
serviços o prestador comanda os seus funcionários na realização do serviço,
respeitados os termos contratuais. Enquanto na cessão de mão de obra o objeto
contratado é a força de trabalho humano, na simples prestação de serviços
contrata-se o produto dela resultante.
Tais fatores são uma decorrência conceitual do elemento normativo referente à
disponibilização, que singulariza o contrato de locação de mão obra. Assim,
disponibilizar a mão de obra para o tomador de serviços significa que é este
quem dirige os trabalhos, e não o prestador do serviço; e que se contratou a
força de trabalho, não o produto dela resultante.
Esses são os delineamentos teóricos pertinentes ao caso analisado, cabendo à
Autoridade Julgadora examinar a natureza da atividade desempenhada pela
Manifestante, não apenas a literalidade do Contrato Social e alterações
subsequentes. Deve-se identificar, sem que haja dúvidas, que as atividades de
portaria, copeiragem e zeladoria são exercidas mediante cessão de mão de
obra, e, para tanto, requer-se debruçar sobre o inteiro teor dos Contratos de
Prestação de Serviços que a Manifestante juntou aos autos.
Essa é também a posição da jurisprudência administrativa dominante, reunida
na sequência:
Acórdão DRJ/FNS no 07-36567 de 2015 SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Não
caracteriza cessão ou locação de mão-de-obra quando o contribuinte firma
contrato de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na
propriedade do contratante, não há subordinação dos empregados a este. O
objeto contratado se refere ao serviço a ser prestado e não à cessão de mão-de-
obra.
Acórdão DRJ/RJ1 no 12-33042 de 2010 EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO E LOCAÇÃO (CESSÃO) DE MÃODE-OBRA. DISTINÇÃO. Não
se caracteriza a locação (cessão) de mão-de-obra quando a empresa
contratada presta serviços especializados ligados à atividade meio do tomador,
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta (Súmula n° 331,
III, do TST).
Acórdão CARF/3a Câmara/1a Turma Ordinária no 2301-002.685 de 2012
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA
NOTA FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DO
SERVIÇO OU DA SUBORDINAÇÃO.
Para que o serviço se enquadre como cessão de mão de obra, é necessário que
seja prestado em caráter contínuo (necessidades contínuas da empresa), com
subordinação das pessoas físicas prestadoras a tomadora dos serviços e que
esteja expressamente arrolado no rol previsto no art. 31, § 4o, da Lei no
8.212/1991 ou do art. 219, § 2o do Decreto no 3.048/1999, sem o que não lhe
será aplicado o regime jurídico previsto no caput do art. 31 da Lei no
8.212/1991.
Acórdão CARF/2a Turma Especial no 1802-001.689 de 2013 SIMPLES.
EXCLUSÃO INDEVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza a locação de mão de obra quando o contribuinte firma
contrato de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados na
propriedade do contratante, não há subordinação dos empregados a este. O
objeto contratado se refere ao serviço a ser prestado e não à respectiva cessão
de mão de obra.
Acórdão CARF/3a Câmara/1a Turma Ordinária no 2301-004.225 de 2014
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DESCARACTERIZAÇÃO.
Não havendo documentação nos autos que configurem a cessão de mão de
obra, mormente a subordinação dos empregados da cedente à cessionária nos
falta um dos pressupostos caracterizadores”.
Referido Acórdão teve a seguinte ementa:
3a Turma da DRJ/FOR Sessão de 14 de junho de 2017 Assunto: Simples
Nacional Data do fato gerador: 01/10/2012 EXCLUSÃO. CESSÃO DE MÃO
DE OBRA.
A microempresa ou empresa de pequeno porte que preste serviço por meio de
cessão ou locação de mão de obra de portaria, copeiragem ou zeladoria de
bens imóveis não pode optar pelo Simples Nacional ou nele permanecer.
EXCLUSÃO. EFEITOS. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos a partir do mês seguinte
da ocorrência da situação de vedação prevista em lei. Manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte Sem Crédito em Litígio
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Nesse ponto e em face de todas as variáveis atrás relatadas, é preciso verificar,
à vista do que consta no objeto social da recorrente e do que está solenemente avençado nos
Contratos de Prestação de Serviços firmados com seus clientes e do que foi inserido nas notas
fiscais emitidas, SE os serviços prestados pela contribuinte caracterizariam, DE FATO (e não
meramente sob o ângulo formal), uma atividade vedada, especificamente por agregar o conceito
de “cessão de mão de obra”.
Compulsando os autos, as atividades que se repetem nas notas fiscais, de forma
esmagadora, são as seguintes (exemplificativamente):

De seu turno, os Contratos de Prestação de Serviços juntados aos autos e em
relação aos quais a Autoridade Fiscal elaborou bem explicado índice (fls. 204), mostram que a
maior parte (22 contratos de um total de 26) seguem no mesmo tom, ou seja, instrumentalizam
contratações para a realização de serviços de portaria:

Vale a reprodução amostral de três deles (fls. 22, 33 e 127):
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Já em outra direção, um dos contratos em que não é citado o serviço de portaria
(fls. 114):

Quanto às obrigações das partes, basicamente as cláusulas se repetem em todos
os instrumentos firmados:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Pois bem, como não poderia deixar de ser, também nas cláusulas acordadas
entre as partes, a linha divisória entre os conceitos de “cessão de mão de obra” e “prestação de
serviços” é deveras fina, exigindo que a exegese contemple todo o contexto e não apenas um ou
outro item, partindo de um princípio básico: os funcionários da contratada que prestam
serviços no estabelecimento da contratante têm subordinação à primeira ou à segunda?
A resposta passa pela filtragem de todas as dezenas de cláusulas contratuais e,
pela sua leitura, a fim de se inferir - clara e incisivamente - a quem estariam os prestadores
dos serviços subordinados, diga-se, de quem receberiam ordens no cotidiano do trabalho, nas
situações que se apresentam no dia-a-dia de uma empresa ou mesmo de um condomínio
residencial.
Enfim, impende esclarecer: a quem os “porteiros” ou “auxiliares de serviços
gerais” retratados nos contratos se reportariam a fim de dirimir conflitos que
inevitavelmente surgem durante as atividades?
Isso porque, como já declinei em outras oportunidades, assumo a abalizada
linha doutrinária de Roque Carrazza e Eduardo Domingos Bottallo para quem “a cessão (ou
locação) é espécie do gênero prestação de serviços e se configura quando o esforço humano posto à
disposição do contratante (o tomador dos serviços) consiste na própria colocação da mão-de-obra, para
que este dela faça uso, segundo suas conveniências e oportunidades”.
Fotograma no qual, “o elemento diferenciador entre a prestação de serviço
(gênero) e a cessão ou locação de mão-de-obra (espécie) reside no seguinte: se não houver
subordinação dos empregados ao contratante (tomador de serviços), não haverá cessão ou locação de
mão-de-obra, mas apenas prestação de serviços”.
Para concluírem que, “pelo contrário, se a sujeição dos empregados às ordens do
tomador de serviços for a característica marcante do contrato, então, aí sim, haverá autêntica prestação
de serviços mediante cessão ou locação de mão-de-obra”.
Nesse patamar, bom se ver a decisão prolatada pelo TRF4 na Apelação Cível
No 5055175-96.2011.4.04.7100/RS na mesma toada:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE
11% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. ANÁLISE
DOS ELEMENTOS INDICATIVOS. CONTRATO DE RESULTADO.
1. Para que as atividades exercidas pelas empresas prestadoras de serviços se
enquadrem na hipótese do § 4o, inciso III, do art. 31 da Lei no 8.212/1991, é
necessária a presença do elemento nuclear do suporte fático da norma, visto que
não existe, em toda e qualquer prestação de serviços, a efetiva cessão de mão-
de-obra.
2. O conceito de cessão de mão-de-obra pressupõe o gerenciamento das
atividades unicamente pelo tomador, pois, em razão da natureza contínua dos
serviços, o trabalhador fica exclusivamente sob o seu comando. Colocar à
disposição implica, assim, a transferência de subordinação do cedente (a
empresa contratada que recrutou trabalhadores para colocar à disposição do
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

contratante) para o cessionário (a empresa contratante que exerce o poder de
mando sobre os trabalhadores que executarão a atividade objeto do contrato).
3. Caso os serviços contratados sejam realizados por conta e ordem do
contratado, a quem compete gerir a execução das atividades atinentes ao objeto
do contrato, assumindo total responsabilidade sobre os serviços, não há cessão
de mão-de-obra, visto que a contratação se dirige ao resultado e não à mão-de-
obra disponibilizada para realizar os serviços.
4. Além da natureza dos serviços contratados, pode-se averiguar outros
elementos indicativos de que não existe cessão de mão-de-obra, como custos e
despesas com aquisição e manutenção de materiais e equipamentos necessários
à prestação dos serviços; responsabilidade técnica, que abrange o controle, a
supervisão e a correção de erros na execução; assunção de ônus tributários,
trabalhistas, previdenciários e acidentários; obtenção de licenças, autorizações e
permissões junto a órgãos públicos.
5. A especificação dos serviços realizados pela impetrante não permite inferir a
colocação de empregados à disposição do tomador do serviço, nem a
continuidade inerente à cessão de mão-de-obra; pelo contrário, a impetrante foi
contratada para entregar um resultado, um serviço pronto e acabado. A
contratante não exerce qualquer ingerência direta na obra, apenas realizando
inspeções e medições para verificar o andamento dos serviços, a fim de efetuar
o pagamento. Uma vez que todos os serviços são executados sob o comando da
impetrante, não se caracteriza a cessão de mão-de-obra.
6. Se a utilização da força de trabalho fosse o escopo do contrato, as obrigações
impostas à contratada não convergiriam para o resultado dos serviços, mas para
o detalhamento das funções, tarefas, capacitação técnica e especialização dos
trabalhadores colocados à disposição da contratante.
7. No que diz respeito à continuidade, o art. 31 da Lei no 8.212/1991 refere-se
à relação estabelecida entre o tomador dos serviços e o trabalhador, ou seja, à
permanência do trabalhador à disposição e às ordens do contratante, seja em
suas dependências ou nas de terceiro. No caso em que o trabalhador executa os
serviços por conta e ordem da contratada, a relação contínua se dá com o seu
empregador, o prestador de serviços, a quem está subordinado.
Do voto condutor do Desembargador Federal Amaury Chaves de Athayde,
colhe-se a preciosa e seguinte definição, em tudo aplicável ao pensamento deste Relator:
“A definição de cessão de mão-de-obra dada pelo art. 31 da Lei no 8.212/1991 -
colocação, à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação - está correta,
porém isso não significa que todo contrato de prestação de serviços se vale da cessão
de mão-de-obra.
(...)
Nessa senda, mesmo que se trate de atividade prevista nas hipóteses do § 4o do art. 31
da Lei no 8.212/1991, é necessária a presença do elemento nuclear do suporte fático
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

da norma, visto que não há, em toda e qualquer prestação de serviços, a efetiva
cessão de mão-de- obra.
(...)
O conceito de cessão de mão-de-obra pressupõe o gerenciamento das atividades
unicamente pelo tomador, pois, em razão da natureza contínua dos serviços, o
trabalhador fica exclusivamente à sua disposição. Colocar à disposição implica,
assim, a direção dos serviços pelo contratante, pois, se assim não fosse, o
trabalhador estaria à disposição do prestador de serviços contratado, a quem caberia
comandar o desenvolvimento do trabalho.
A propósito, colaciono o conceito de cessão de mão-de-obra apresentado em julgado
desta Corte:
(...)
Vale gizar, por relevante, que o conceito de cessão de mão-de-obra, para
os fins da Lei 9.711/98, exige a colocação dos trabalhadores à
disposição do contratante, que é exatamente o que caracteriza a
merchandage. São os 'trabalhadores alugados', que são tratados como
mercadoria, arrebanhados pela empresa intermediária para prestar
serviços à contratante, à cuja disposição ficam. Ficar à disposição
significa ficar sujeita às ordens, ao controle, à vontade do contratante.
Portanto, somente se encontram sob o âmbito de incidência dessa lei
aqueles típicos contratos de cessão de mão-de-obra, e não todo e
qualquer
contrato
de prestação de
serviços.
(TRF4, AMS
no
2004.71.12.000831-0/RS, Segunda Turma, Relator Antônio Albino
Ramos de Oliveira, DJU 13/04/2005) (grifei)
Conclui-se que a cessão de mão-de-obra envolve a transferência de subordinação do
cedente (a empresa contratada que recrutou trabalhadores para colocar à disposição
do contratante) para o cessionário (a empresa contratante que exerce o poder de
mando sobre os trabalhadores que executarão a atividade objeto do contrato). Caso
os serviços contratados sejam realizados por conta e ordem do contratado, a quem
compete gerir a execução das atividades atinentes ao objeto do contrato, assumindo
total responsabilidade sobre os serviços, não há cessão de mão-de-obra, visto que a
contratação se dirige ao resultado e não à mão-de-obra disponibilizada para realizar
os serviços.
Além da natureza dos serviços contratados, pode-se averiguar outros elementos
indicativos de que não existe cessão de mão-de-obra. Se cabe ao contratado o total
gerenciamento das atividades realizadas, mostra-se evidente que o objeto é a
prestação dos serviços. Nesse caso, corre por conta do contratado a aquisição e
manutenção de materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços; a
responsabilidade técnica, que abrange o controle, a supervisão e a correção de erros
na execução; a assunção de ônus tributários, trabalhistas, previdenciários e
acidentários; a obtenção de licenças, autorizações e permissões junto a órgãos
públicos, entre outros” (negritado).
Em suma, serviços de portaria são efetivamente serviços. Quanto a isso, seria
irreal existir dúvidas. A dúvida surge no momento em que se busca deslocar essa terceirização de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

serviços para um contrato em que o núcleo seria a “cessão de mão de obra”, nesse caso, atividade
vedada ao SIMPLES NACIONAL.
Nesse quadro todo, penso ser importante o seguinte estudo didático abaixo, que
peço vênia para apresentar. a fim de tentar delimitar um norte.
BREVES CONSIDERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES
“SERVIÇOS DE PORTARIA E ZELADORIA” (ATIVIDADES IMPEDITIVAS DE
OPTAREM PELO SIMPLES NACIONAL)
“SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO” (PERMITIDAS).
Imaginemos uma empresa (contratante) de um segmento econômico que
necessite de dois tipos de serviços:
1. serviços de portaria
2. serviços de limpeza
3. segundo a Autoridade Fiscal, a primeira seria “atividade impeditiva para o
SIMPLES NACIONAL” e a segunda “atividade permitida para o
SIMPLES NACIONAL”
Imaginemos ainda que referidos serviços devam ser prestados:
a) ininterruptamente (24 horas dias / 30 dias mês / 365 dias ano);
b) sem necessidade, nos dois casos, de qualquer especialização funcional,
técnica ou acadêmica, ou seja, meros serviços básicos e primários como
abertura dos portões (portaria) ou varrição (limpeza);
c) ambos seriam, ainda que simples na pirâmide das especialidades laborais,
serviços fundamentais e imprescindíveis para as atividades da contratante;
d) igualmente, não se está contratando “um serviço de empreita”, diga-se,
uma empreitada, modalidade em que a contratante fecha com a contratada
uma avença em que esta se compromete a entregar, depois de prazo certo,
um trabalho previamente definido e que tem um fim, ou seja, começa e
acaba;
e) ao contrário, não há empreita, nem prazo definido, nem trabalho
previamente formatado, antes, um serviço contínuo, ininterrupto e que se
repete enquanto viger o contrato.
Continuemos a pensar que, nesse mesmo cenário e em razão direta disso,
qualquer funcionário poderá ser substituído por outro de igual quilate sem prejuízo ao
andamento dos serviços posto que, como dito, laboralmente primários.
Tanto em um caso como no outro, o labor funcional é constante, ou seja, a
portaria tem grande movimentação de pessoas, veículos, conferência dos dados das pessoas que
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

adentram ou saem, etc., e os serviços de limpeza devem ser feitos a intervalos não maiores de 10
minutos, sob pena de prejuízo à produção.
Complemente-se que os dois são realizados no estabelecimento da contratante.
Nos dois casos relatados, a subordinação dos funcionários é DIRETA com a
contratada, que dirigirá os servidores, os punirá em caso de falha ou os substituirá se entender
necessário, cabendo à contratante tão somente impor as normas relativas ao trabalho que
pretende ver realizado e determinar a devida observância aos seus regramentos internos e
operacionais.
Mais ainda, inexistindo exigência de qualquer especificidade técnica maior
inerente a ambos os serviços, os servidores A, B, C ou D poderiam simplesmente ser
transferidos para os serviços de limpeza e os servidores E, F, G ou H para os de portaria. Ou
apenas um ou dois deles, para um lado ou para outro. Ou substituídos por outros do mesmo
nível.
Enfim, nenhum deles é efetivo em quaisquer dos dois serviços, mas
remanejáveis de acordo com o entendimento da contratada para melhor consecução dos mesmos.
Tudo sem qualquer prejuízo aos dois serviços contratados.
Ora, QUE diferença pode haver entre os serviços de portaria que prestam
à contratante os servidores A, B, C ou D e os serviços de limpeza que prestam à
contratante os servidores E, F, G ou H, mais ainda sabendo que podem ser remanejados
entre si para uma ou outra atividade???
São, em suma, serviços iguais, quase idênticos, e que, na forma normatizada
pela IN (RFB) no 971, de 2009:
i)
foram colocados “à disposição da empresa contratante, em suas
dependências”;
ii) executados por “trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados
ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação”;
iii) sempre lembrando que “serviços contínuos são aqueles que constituem
necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou
sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução
seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores”;
iv) e que, “por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a
cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato”.
Então, repito, qual a distinção e diferenciação que se pode pretender fazer entre
um serviço e outro, tão iguais, quase idênticos?
Francamente, não consigo enxergar.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Agora, transportemos essa cena reflexiva para uma metáfora linguística-
cinematográfica, compondo o seguinte cenário abaixo:

Roteiro/Atores/Cenário/Set
Serviços de Portaria
Serviços de Limpeza
Restrição Inicial
Atividade Impeditiva
Atividade Permitida
Diretor (quem dita as normas)
Contratada
Contratada
Produtor
(quem
paga
os
serviços)
Contratante
Contratante
Set de filmagem
Estabelecimento da Contratante
Estabelecimento da Contratante
Horário de filmagem (trabalho)
Ininterrupto/24 hs. dia
Ininterrupto/24 hs. dia
Normas de Trabalho
Filmagem contínua
Filmagem contínua
Script
Serviços de portaria em geral
Serviços de limpeza em geral
Atores
A – B – C – D
E – F – G - H
Pré-Requisitos dos Atores
Nenhum
Nenhum
Figurinos (roupas e uniformes)
Por conta da Contratada
Por conta da Contratada
Fatores Supervenientes
Em razão da desnecessidade de
pré-qualificação
ou
especificidade
técnica-
profissional, os atores deste
filme podem ser remanejados
para o outro, sem qualquer
prejuízo ao resultado final.
Em razão da desnecessidade de
pré-qualificação
ou
especificidade
técnica-
profissional, os atores deste
filme podem ser remanejados
para o outro, sem qualquer
prejuízo ao resultado final.
Imaginemos agora que, concluídos os dois filmes na mesma data, ambos vão à
análise para fixação da faixa etária que definirá o público que poderá assisti-los e o resultado da
classificação tenha sido o seguinte:
a) Filme 1 (Serviços de Portaria) – qualificação da faixa etária – “acima de 18 anos”
b) Filme 2 (Serviços de Limpeza) – qualificação da faixa etária – “livre”
A reação dos produtores e diretores seria óbvia: POR QUE esta divergência
brutal? se ambos foram produzidos, dirigidos e encenados pelas mesmas pessoas, no mesmo
local, com os mesmos figurinos, no mesmo período de tempo e com roteiros iguais?
Por que um tem sua exibição liberada para todas as idades e o outro é restrito
aos maiores de 18 anos??
Não há explicação lógica.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Saindo do terreno do visionarismo filosófico e adentrando ao caso concreto,
caberiam as perguntas:
i)
Por que a atividade de prestação de serviços de portaria é proibitiva à
opção pelo SIMPLES NACIONAL e a de serviços de limpeza não é?,
se o set (local), os atores (empregados), os diretores que comandam os
atores (contratada), os produtores que pagam os serviços (contratante),
a continuidade do trabalho, a disponibilização da mão de obra, tudo,
absolutamente tudo, é idêntico?
ii) Que racional seria esse que levaria à “classificação etária” (que
metaforicamente seria a permissão para opção ou não pelo SIMPLES
NACIONAL) a um resultado diametralmente oposto?, se todos os
ingredientes foram os mesmos desde seu início até a finalização
(cenários, set de filmagem, roteiro, figurinos, atores, direção e
produção)?
Data vênia aos que pensam diferente e cujas posições obviamente respeito, não
consigo enxergar dessa forma e, voltando ao que já alinhavei neste voto e adotando a linha da
abalizada doutrina de Carraza, Hugo de Brito e outros (já aqui trazidas), entendo que o
elemento diferenciador entre a prestação de serviço (gênero) e a cessão ou locação de mão-
de-obra (espécie) reside em haver ou não subordinação dos empregados ao contratante
(tomador de serviços). Havendo a subordinação a esse último, a cessão de mão de obra se
estampará e o impedimento à opção pelo regime simplificado se consolidará. Inversamente,
por óbvio, sendo a subordinação dos empregados afeta diretamente à contratada, não
haverá o que se falar em “cessão de mão de obra” para fins do SIMPLES NACIONAL,
mas, sim, de prestação de serviços.
Resumindo, não há “carimbo pronto” chancelando uma ou outra atividade,
impedindo ou permitindo a opção pelo regime simplificado. O que deve haver, sim, é a análise
profunda de cada caso, de modo a se definir a efetiva atividade realizada.
Contexto reconhecido pela própria RFB na Solução de Consulta Interna
COSIT no 13, de 04/07/2012, assim redigida em sua parte final:
30. De todo o exposto, conclui-se que não se deve utilizar a relação
dos serviços taxativamente relacionados no § 2o do art. 219 do RPS,
com a pormenorização das tarefas contidas nos arts. 117 e 118 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, para fins de vedação à
opção pelo Simples Nacional.
30.1. Há que se observar o caso concreto, ou seja, se
determinada atividade constar da relação de serviços sujeitas a
retenção, este fato, por si só, é insuficiente para caracterizar a
vedação. Pode haver a vedação ou não. Se o serviço for prestado
mediante locação de mão de obra ou cessão de mão de obra, haverá
impedimento à opção, caso contrário, não havendo outro motivo
impeditivo, a opção poderá ser exercida.
Ademais, não se olvide:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

i)
o contrato de cessão de mão de obra não se confunde com o contrato de
prestação de serviços; naquele, o objeto contratado é a própria mão-de-
obra; neste, o produto resultante do serviços prestado;
 a atividade de serviços de portaria não consta do rol impeditivo à opção
pelo SIMPLES NACIONAL da LC no 123/2006, construção que se fez a
partir da legislação previdenciária (RGPS – Lei no 8.212/1991) e de atos
normativos da RFB, dentre eles, a SD no 14/2014 – COSIT, a SC no
57/2015 – COSIT e o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de
10/06/2015;
 por força dessa construção, passou-se a entender que “serviços de portaria
e zeladoria”, embora CONCEITUAL E TECNICAMENTE sejam
indiscutivelmente “serviços”, teriam características de “cessão de mão de
obra” e aí se estamparia a vedação à opção pelo regime do SIMPLES
NACIONAL, por força do inciso XII, do artigo 17, da LC no 123/20062.
Arrematando,
inexiste
literal
previsão
legislativa
no
SIMPLES
NACIONAL (LC no 123, 14 de dezembro de 2006) determinando que as atividades
caracterizadas como “serviços de portaria” (e igualmente de “zeladoria”) sejam
impeditivas de opção ou permanência no regime, mas, uma construção normativa feita pela
Administração Tributária a partir da Lei Previdenciária (Lei no 8.212/1991) transmudando-as
para os conceitos de “locação e cessão de mão de obra”, estas, sim, explicitamente proibidas de
figurarem no sistema simplificado e por ela (Administração) adotada para aplicar a vedação.
Há que se analisar, em cada caso concreto, se os serviços de portaria, enquanto
serviços, poderiam ser deslocados para uma “cessão de mão de obra”, quando a tomadora dos
serviços assume o comando dos trabalhadores, como exaustivamente visto atrás, ou se
efetivamente seriam “prestação de serviços” na mais pura acepção do termo, graças à direção
que imprime aos servidores a empresa contratada (cedente dos serviços).
Tarefa que, inevitável dizer, nem sempre é das mais fáceis, justamente pela
tênue linha que separa tais conceitos (tema igualmente já analisado), cabendo às partes, Fazenda,
contribuinte e intérprete, encontrarem o ponto de equilíbrio que permitirá a melhor decisão.
De resto, cabe lembrar que a “busca da verdade material” é um dos princípios
norteadores e fundamentais do processo administrativo-fiscal, como assente na mais profunda e
abalizada doutrina3.

2 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

3 “Em oposição ao princípio da verdade formal, inerente aos processos judiciais, no processo
administrativo se impõe o princípio da verdade material. O significado deste princípio pode ser
compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não
consta nos autos não pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Resumindo, há que se definir, DE QUEM PARTE O COMANDO que os
servidores devem obedecer, se da contratada (cedente dos serviços) ou da contratante
(cessionária destes mesmos serviços).
Essa diferenciação – repita-se, fundamental na visão deste Conselheiro para a
solução da lide – passa por um efetivo procedimento fiscal de averiguação “in loco” junto à
recorrente e, principalmente, mediante intimações às contratantes e circularizações, se
necessárias até junto a terceiros, inclusive órgão públicos, tudo de forma a constituir um rol
probatório robusto a dar suporte ao que aqui está sendo apreciado e à prolatação do respectivo
acórdão, não sendo despiciendo dizer que esse procedimento já poderia ter sido feito na
contemporaneidade dos fatos, quando da ação fiscal junto à contribuinte e que poderia
evitar não só a diligência que aqui se estará propondo como atenderia ao reclamo da defesa
da recorrente em sua peça recursal, como se vê no recurso voluntário (fls. 276).

autos; no processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha
que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos interessados”. Sergio Ferraz e
Adilson Abreu Dallari (Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág. 109).

“Consiste em que a Administração, ao invés de ficar restrita ao que as partes demonstrarem no
procedimento, deve buscar aquilo que é realmente a verdade, com prescindência do que os interessados
hajam alegado e provado...” Citando Hector Jorge Escola, esta busca da verdade material está escorada
no dever administrativo de realizar o interesse público. Celso Antonio Bandeira de Mello (Curso de
Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a edição, Pág. 463).

“O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a
Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não
se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos”. Odete Madauar (A Processualidade do Direito
Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág. 131).

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

Assim, mister se delineie, incisiva, clara e explicitamente:
i)
de quem é o mando, o controle, o comando dos serviços;
ii) a quem devem se reportar os servidores em casos de dúvidas e na
operacionalidade dos trabalhos;
iii) de quem recebem determinações relativas aos serviços contratados;
iv) quem dirime as dúvidas que surgem no cotidiano do trabalho.
Nesse sentido e por tudo o que foi relatado, entendo necessária a conversão do
presente em diligência, para que se esclareçam pontos substanciais para prosseguimento do
julgamento.
CONCLUSÃO
Desse modo, por tudo o que foi exposto e relatado, voto no sentido de
converter o julgamento em diligência para que a Unidade de origem ou quem lhe faça as vezes,
venha aos autos para realizar os procedimentos que abaixo se descrevem:
1. intime a recorrente a esclarecer e demonstrar, com documentação hábil e
contemporânea aos fatos, se exercia seu poder de mando em relação aos
servidores que prestaram serviços em todas as empresas e condomínios
cujos contratos estão juntados aos autos (fls. 22/130);
2. intime as contratantes (todas elas) a demonstrar, também com
documentação hábil, idônea e contemporânea aos fatos, se possuíam esse
mesmo comando sobre referidos servidores, com imposição de normas de
trabalho e exigência de realização de atividades, ou se somente definiam
regramento geral de procedimento da empresa ou condomínio;
3. igualmente intime as contratantes a explicitarem se os pagamentos que
foram feitos à contratada diziam respeito a serviços de portaria como
consta nas notas fiscais (fls. 131/178) ou, na verdade, referir-se-iam a
outros serviços, trabalhos ou contratação de mão de obra;
4. havendo possibilidade, providencie a oitiva de algum ou alguns dos
servidores da contratada que trabalharam nesta época nos estabelecimentos
das contratantes, declinando de quem recebiam ordens, a quem obedeciam
e a quem se reportavam;
5. esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do
julgamento;
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 da Resolução n.o 1402-001.332 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721591/2018-46

6. findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dando-se ciência à contribuinte para que, querendo,
exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital